Tribunal: TJMT
Processo: 1002297-55.2020.8.11.0009
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-04-06
Data de publicação: 2021-04-07

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002297-55.2020.8.11.0009
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[TALES SALES - CPF: 026.888.921-00 (RECORRENTE), TALES SALES - CPF: 026.888.921-00 (ADVOGADO), CAB COLIDER LTDA - CNPJ: 04.942.630/0001-36 (RECORRIDO), CARLOS EDUARDO JORGE BERNARDINI - CPF: 290.391.468-02 (ADVOGADO), CAB COLIDER LTDA - CNPJ: 04.942.630/0001-36 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1002297-55.2020.8.11.0009

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Colíder/MT

Recorrente(s):

Tales Sales

Recorrida(s):

CAB Colíder LTDA

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

06 de abril de 2021.

EMENTA

RECURSO INOMINADO. ÁGUA E ESGOTO. IRREGULARIDADE NO ABASTECIMENTO. PROBLEMA DE ABASTECIMENTO. BAIXA PRESSÃO DA ÁGUA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJTIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. PRETENSÃO DE MAJORAÇÃO DO VALOR ARBITRADO ACOLHIDA. INDENIZAÇÃO FIXADA FORA DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.

Restando evidenciado que a concessionária de abastecimento de água deixou de fornecer água ao usuário de forma regular, durante longo período, situação em que o consumidor entrou em contato por diversas vezes com a empresa requerida na esfera administrativa para sanar tal irregularidade, fato este que configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, em razão dos transtornos e aborrecimentos sofridos.

Eleva-se o valor da indenização se foi fixado fora dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“
Ante o exposto, nos termos do art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil, julgo
PARCIALMENTE PROCEDENTE
esta reclamação e
CONDENO
a reclamada a indenizar à reclamante, pelos prejuízos de ordem moral experimentados, em importância que estabeleço em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) a título de danos morais, acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação e correção monetária pelo INPC-IBGE, a partir desta data.
”.

O Reclamante, ora Recorrente, alega que teve o abastecimento de água de sua residência suspenso pelo período de 14.06.2020 a 23.06.2020, bem como entrou em contato por diversas vezes com a concessionária de água e em momento algum esta compareceu para solucionar o problema, razão pela qual, ingressou com a presente ação.

Em suas razões recursais, pleiteia a majoração do
quantum
indenizatório arbitrado a título de dano moral.

Pois bem. Da análise dos autos, verifico que restou comprovado a suspensão do abastecimento de água pelo período de aproximadamente dez dias, fato que configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, em razão dos transtornos, aflição e aborrecimentos sofridos.

O art. 14 do Código de defesa do Consumidor dispõe,
in verbis
:

"Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos."

O Código de Defesa do Consumidor abraçou o sistema da responsabilidade objetiva do fornecedor, inclusive do prestador de serviços, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para emergir o dever de indenizar.

Desta forma, no tocante ao dano moral, entendo que este ocorreu e que deve ser acolhido e arbitrado em valor compatível com a lesão experimentada pela vítima, visto que o produto era necessário para a continuidade do tratamento dermatológico da autora, além de se considerar a razoabilidade e proporcionalidade.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
dou-lhe provimento
, e elevo o valor da condenação a título de dano moral para R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/04/2021